Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. HORAS EXTRAS. CABIMENTO.

1. A controvérsia reside no pagamento remanescente de horas extras ao autor/recorrente.

2. Ao exame dos autos, verifica-se que o autor/recorrente realizou, no mês de dezembro de 2016, 43 horas extras diurnas e 40 horas extras noturnas, devidamente discriminadas no documento de ID 15217189. Nada obstante, a administração somente reconheceu como devido o pagamento referente a 10 horas extras diurnas e 16 horas extras noturnas, fundamentando o descabimento do pagamento das horas extras remanescentes no art. 13, IV, da Portaria 340/2017 SES/DF, o qual veda a prestação de serviço extraordinário para o servidor em jornada contínua de 18 horas de trabalho ininterruptas (ID 15217192 – p. 8/9), o que fora corroborado pelo juízo de origem. Entretanto, não há de se confundir a proibição da prestação de serviço extraordinário, prevista na norma em destaque, com a efetiva realização. Isso é, uma vez prestado o serviço extraordinário, na hipótese, por extrema necessidade de serviço (ID 15217188), deve haver a contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Estado e violação à dignidade do trabalho humano. Desse modo, considerando incontroverso o labor extraordinário de 43 horas diurnas e 40 horas noturnas, bem como a prova documental probante, o pagamento integral referente deve ser implementado.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial, majorando a condenação, a título de dívidas de exercícios anteriores, para R$ 10.824,41. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.